Tribunal: TJBA
Processo: 8010228-85.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010228-85.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES APELADO: L. F. D. N. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO A PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 205 E 227 DA CF/88. ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8010228-85.2023.8.05.0256, em que é apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e apelados L. F. D. N. E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,